Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face de sentença que indeferiu a petição inicial em razão da não apresentação de emenda à inicial, conforme determinado pelo juízo a quo. Recurso próprio, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

2. Em seu recurso, os autores arguiram que não foram intimados da decisão interlocutória para emendar a petição inicial, nem pelo Diário de Justiça, tampouco via intimação eletrônica. Isso posto, requereram a declaração de nulidade da sentença e o julgamento do mérito, uma vez que a causa se encontra apta para julgamento.

3. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, cuja ausência deverá ser apontada com precisão pelo magistrado, a fim de que a inicial seja emendada ou complementada no prazo de 15 dias (arts. 320 e 321 do CPC). Não cumprida a determinação, os autos serão extintos sem resolução de mérito (art. 321, parágrafo único, do CPC)

4. O recurso merece ser provido para anular a sentença, porquanto os recorrentes comprovaram que não houve publicação da decisão que determinou a emenda à inicial no DJe, bem como não houve intimação eletrônica. Nos expedientes do processo observa-se a ausência de intimação da referida decisão, razão pela qual nula a sentença que indeferiu a inicial em razão do desatendimento da determinação para emenda.

5. No caso concreto, inaplicável a teoria da causa madura, porquanto o réu sequer foi citado, ou seja, o processo não se desenvolveu com observância do contraditório. Não se aplica, portanto, a norma do art. 1.013, § 3.o do CPC.

6. Recurso conhecido e Provido. Sentença anulada, devendo os autos retornar ao juízo de origem para regular processamento do feito com a devida intimação dos autores para emendar a inicial, no prazo de 5 dias.

7. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, porque ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

8. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.